Tribunal: STJ
Processo: 0374676-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1039062 - SP(2025/0374676-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SERGIO AFONSO MENDES
ADVOGADO
: SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALINE DOS SANTOS GRILLO (PRESO)
PACIENTE
: KARINA APARECIDA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: ELIVELTON GALDINA ROCHA
CORRÉU
: RONALDO CESAR BATISTA
CORRÉU
: SANDRO PINTO ANTUNES
CORRÉU
: HELLEN FERNANDA ALVES RIBEIRO
CORRÉU
: VERA LUCIA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O

HABEAS
CORPUS
TRÁFICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO.
1. A elevação da pena-base foi devidamente fundamentada na especial
reprovabilidade das circunstâncias da associação criminosa, considerando
sua sofisticação e ampla extensão territorial, elementos acidentais que não
se confundem com os próprios elementos objetivos do tipo penal do art. 35
da Lei n. 11.343/2006.
2. O aumento da pena-base de
para
foi considerado proporcional e
1/5
1/3
fundamentado, em razão da gravidade das circunstâncias do delito,
conforme entendimento jurisprudencial que não vincula o magistrado a
frações específicas.
3. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada nas circunstâncias
judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da individualização da
pena, em conformidade com o
§ 3o, do Código Penal e a Súmula
art. 33,
719 do STF.
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54995742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6aecb026-1a41-4423-aeae-ec7950f1a37f

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6aecb026-1a41-4423-aeae-ec7950f1a37f

HABEAS CORPUS No 1039062 - SP (2025/0374676-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: SERGIO AFONSO MENDES
ADVOGADO
: SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALINE DOS SANTOS GRILLO (PRESO)
PACIENTE
: KARINA APARECIDA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: ELIVELTON GALDINA ROCHA
CORRÉU
: RONALDO CESAR BATISTA
CORRÉU
: SANDRO PINTO ANTUNES
CORRÉU
: HELLEN FERNANDA ALVES RIBEIRO
CORRÉU
: VERA LUCIA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O

HABEAS
CORPUS
TRÁFICO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO.
1. A elevação da pena-base foi devidamente fundamentada na especial
reprovabilidade das circunstâncias da associação criminosa, considerando
sua sofisticação e ampla extensão territorial, elementos acidentais que não se
confundem com os próprios elementos objetivos do tipo penal do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
2. O aumento da pena-base de 1/5 para 1/3 foi considerado proporcional e
fundamentado, em razão da gravidade das circunstâncias do delito, conforme
entendimento jurisprudencial que não vincula o magistrado a frações
específicas.
3. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada nas circunstâncias
judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da individualização da
pena, em conformidade com o
§ 3o, do Código Penal e a Súmula 719
art. 33,
do STF.
4. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53767599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:24
Código de Controle do Documento: 870dea9c-118b-4cde-9c2f-a07623c99b35

Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
Aline
e
, no qual se aponta como autoridade
dos Santos Grillo
Karina Aparecida Barbosa
coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0001494-
60.2017.8.26.0047).
Segundo consta dos autos, o Juízo da comarca de Assis/SP condenou as
pacientes a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de
980 dias multa, por tê-las julgado culpadas do crime previsto no
c/c o
VI,
art. 35,
art. 40,
da
(fls. 64/103).
Lei n. 11.343/2006
Ao julgar as apelações interpostas por ambas as partes, a Nona Câmara do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e
deu provimento à apelação ministerial para elevar a pena privativa de liberdade das
pacientes para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.244 dias-
multa (fls. 12/36).
A defesa alega que a condenação das pacientes caracterizaria
constrangimento ilegal, uma vez que não haveria fundamentação idônea para a elevação
da pena-base e a definição do regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Sustenta que o acréscimo da pena-base teria sido motivado por circunstâncias
do
da
e que
inerentes ao próprio tipo penal
art. 35
Lei n. 11.343/2006
[p]ouc[o] importa se
(fl. 7).
[a atuação da associação criminosa] envolvia uma ou mais de uma cidade a região
Argumenta que o voto condutor do acórdão que julgou a apelação não
apresentaria nenhuma fundamentação para a definição do regime inicial fechado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade.
Ressalta que as pacientes são primárias e não registram antecedentes.
Ao final, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja
determinada a redução da pena e o abrandamento do regime prisional.
O pedido liminar foi indeferido (fl. 109), e o Juízo de primeira instância prestou
as informações solicitadas (fls. 114/120).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do pedido
(fls. 124/132).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53767599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:24
Código de Controle do Documento: 870dea9c-118b-4cde-9c2f-a07623c99b35

VOTO
Ao examinar os termos do voto condutor do acórdão impugnado, não identifico
ilegalidade que autorize a concessão da ordem, pelas razões que passo a expor.
Na primeira fase da individualização da pena, o Tribunal de origem deu
provimento à apelação ministerial e elevou de 1/5 para 1/3 a fração de acréscimo da
pena-base em razão do desvalor das circunstâncias do delito (fl. 30):
a) estando-se atento ao quanto disposto no
da
e no
art. 42
Lei n. 11.343/06
do CP, cujas circunstâncias judiciais o Magistrado a quo corretamente
art. 59
reputou desfavoráveis aos acusados, diante da “intensíssima culpabilidade”
(reprovabilidade das condutas perpetradas), as suas penas-base foram fixadas em
03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 840 dias-multa (o que equivale ao mínimo
legal, acrescido de 1/5).
Ocorre que o aumento deve ser sensivelmente maior, na proporção de 1/3,
tendo em vista a grandiosidade e a organização da associação para o tráfico da qual
os apelantes faziam parte, bem como o fato de diversas cidades terem sido por ela
atingidas (“Assis/SP, Paraguaçu Paulista/SP, Araçatuba/SP e região, causando mal a
inúmeras pessoas” fls. 4865).
Acolhendo, assim, a insurgência Ministerial, fixam-se as penas-base em 04
anos de reclusão e 933 dias-multa (o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/3).
Como visto, diversamente do que afirma o impetrante, a elevação da pena-
base foi motivada pela especial reprovabilidade das circunstâncias da associação
criminosa em questão, tendo em vista a sua sofisticação e a ampla extensão territorial
sobre a qual atuava, elementos acidentais que, de modo algum, confundem-se com os
próprios elementos objetivos do tipo do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
A propósito da fração adotada para o incremento da pena-base, sabe-se que o
réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do
, pois
intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
o que se exige
das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na
(AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes,
exasperação da pena
Desembargador Convocado do TRF/1a Região, Sexta Turma, DJe de
.
25/2/2022)
Assim, considerando o especial desvalor da circunstância judicial reconhecida,
conclui-se que não há ilegalidade no procedimento de definição da pena-base.
Não se observa, igualmente, nenhuma ilegalidade na condenação das
pacientes ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, em
que pese o tempo de pena ser inferior a 8 anos.
Documento eletrônico VDA53767599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:24
Código de Controle do Documento: 870dea9c-118b-4cde-9c2f-a07623c99b35

Embora a defesa alegue que o acórdão impugnado seria absolutamente
carente de fundamentação sobre a definição do regime fechado, quando seria possível
estabelecer o regime semiaberto, infere-se do voto condutor do julgado que a motivação
para o regime eleito foi claramente extraída das razões recursais da apelação ministerial
provida (fl. 17):
Inconformado, apela o Ministério Público em busca do redimensionamento das
reprimendas. [...]. Entende que deve ser fixado o regime fechado, diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis. [...].
Desse modo, reconhecida a legitimidade das circunstâncias judiciais negativas
reconhecidas na primeira fase da individualização da pena, como exposto anteriormente,
não resta dúvida de que também é válida a definição do regime fechado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do
§ 3o, do Código Penal
art. 33,
e da Súmula 719/STF.
Isso posto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53767599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:24
Código de Controle do Documento: 870dea9c-118b-4cde-9c2f-a07623c99b35

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.039.062 / SP
Número Registro: 2025/0374676-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014946020178260047
00030593020158260047
00060828120158260047
14946020178260047
20240000655767 30593020158260047 60828120158260047
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SERGIO AFONSO MENDES
ADVOGADO
: SÉRGIO AFONSO MENDES - SP137370
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALINE DOS SANTOS GRILLO (PRESO)
PACIENTE
: KARINA APARECIDA BARBOSA (PRESO)
CORRÉU
: ELIVELTON GALDINA ROCHA
CORRÉU
: RONALDO CESAR BATISTA
CORRÉU
: SANDRO PINTO ANTUNES
CORRÉU
: HELLEN FERNANDA ALVES RIBEIRO
CORRÉU
: VERA LUCIA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
Documento eletrônico VDA54922367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:07
Código de Controle do Documento: 081b4534-6820-4364-97dc-cea9dac99d59

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:07
Código de Controle do Documento: 081b4534-6820-4364-97dc-cea9dac99d59